Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos expostos na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.
2. Em ações possessórias de reintegração, como a presente, cabe ao autor a demonstração dos seguintes elementos, indispensáveis para que lhe seja deferida a tutela específica: a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência e, ainda, a continuação da perda da posse.
3. Os demandantes apresentaram instrumento de cessão de direitos celebrado em 26/3/2001, valendo-se deste instrumento, e de outros relacionados à cadeia dominial, para pleitear a proteção possessória, os quais, conjugados com as provas colhidas em audiência, foram suficientes para que o Juízo monocrático concedesse a tutela requerida – entendimento que merece ser mantido.
4. Embora assevere que seria proprietária de toda a área em que se encontra situado o lote relacionado à controvérsia, a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade, expressando o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela, conforme o Enunciado/CJF no 492. 4.2. Ademais, a alegada obtenção de tutela jurisdicional favorável em sede de ação reivindicatória diz respeito, na verdade, a lote distinto daquele sobre o qual versa o presente feito, o que, inclusive, foi verificado pelo julgador de primeiro grau por meio de inspeção judicial.
5. Para além de suas alegações relacionadas à propriedade, a empresa ré/apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo exercício da sua própria posse sobre o imóvel, tendo arrolado testemunha que não podia contribuir com informações relevantes sobre a controvérsia, já que desconhecia a própria divisão do imóvel em dois loteamentos distintos.
6. Os autores/apelantes preencheram os requisitos legais para a proteção possessória seja quanto à prova da posse, seja quanto ao esbulho ocorrido por meio da edificação indevida de um muro no local pela ré/apelante, sobre o qual, aliás, sequer existe controvérsia.
7. Logo, havendo comprovação do exercício da posse do bem imóvel em discussão pelos autores/apelados, bem como da prática de esbulho pela ré/apelante, procedente a reintegração de posse consignada na sentença recorrida, sendo, dessa forma, a sua manutenção medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e improvido.